Tribunal: TJES
Processo: 5023568-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023568-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MODENESI FURIERI e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023568-49.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
PATRICIA MODENESI FURIERI e LAURA FURIERI CANI
RECORRIDAS:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., M R AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e LVR TURISMO LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O presente recurso inominado discute a responsabilidade das agências de viagem rés pela condenação das rés ao pagamento de danos morais, em razão de falha na execução contratual.

2. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou solidariamente as recorridas à restituição da quantia de R$ 9.785,68, com incidência da taxa SELIC a partir de 31/12/2023, afastando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

3. As rés insurgiram-se sustentando ausência de responsabilidade solidária e inexistência de falha na prestação do serviço, o que não prospera. A prova carreada aos autos demonstra a efetiva contratação e o inadimplemento das obrigações, configurando falha no dever de prestação adequada de serviços.

4. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos advindos da má prestação dos serviços.

5. Inexistindo comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, subsiste o dever de restituição integral dos valores pagos, conforme corretamente reconhecido na sentença.

6. O valor fixado a título de restituição (R$9.785,68), acrescido da taxa SELIC a contar de 31/12/2023, atende aos critérios legais e jurisprudenciais desta Turma Recursal, não havendo razão para alteração.

7. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelas autoras extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. A negativa ou demora injustificada na restituição dos valores pagos, após a frustração total da viagem, implicou verdadeira violação aos direitos da personalidade da autora, que se viu submetida a transtornos que extrapolam o razoável, especialmente porque se trata de relação de consumo e o fornecedor deve observar a boa-fé objetiva, a transparência e a cooperação (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC). No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
E PROVIDO EM PARTE
, de modo a reformar a r. sentença tão somente para condenar as rés no pagamento, de modo solidário, da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das autores
, a título de danos morais, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. no mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da lei 9.099/95 e súmula nº 06 das turmas recursais dos juizados especiais do espírito santo).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)